Tribunal: TJDFT
Processo: 0751367-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Presentes a probabilidade do provimento do recurso e o risco à utilidade do instrumento processual, o deferimento do efeito suspensivo é a medida que se impõe.
2. A consignação em pagamento pretende viabilizar a discussão da nulidade da assembleia sem que o autor seja constituído em mora, de forma que se refere às parcelas vincendas, e não àquelas as quais o agravante fora condenado em decorrência de ação de cobrança anteriormente ajuizada.
2.1. Em que pese a inequívoca relação de causalidade dos processos em relação à liquidação da quantia inequivocamente devida, decorrente da ação de cobrança, a consignação em pagamento durante a instrução da ação anulatória poderá surtir efeitos para o questionamento das parcelas vincendas, não alcançadas pela ação de cobrança.
3. A manutenção da consignação em juízo tem utilidade mútua para ambos os litigantes, consoante já analisado no Agravo de Instrumento n. 0729975-54.2023.8.07.0000, oportunidade em que o princípio da menor onerosidade fora aplicado para, considerando os valores depositados neste processo, afastar a penhora sobre imóvel no cumprimento de sentença da ação de cobrança. Ademais, não se controverte que o depósito judicial apenas extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.
5. Recurso conhecido e provido. Pedido formulado em cumulação subsidiária prejudicado.